Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LOCATÍCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 93,16 (noventa e três reais e dezesseis centavos), referente às contas de água e energia proporcionais aos 15 dias de fevereiro de 2025, R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais), referente à substituição de porta, portal, alisar e fechadura do quarto e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), referente à multa contratual pelo descumprimento da obrigação de restituir o imóvel no estado adequado, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que firmou contrato de locação com a recorrente e que ela, além de estar inadimplente, não teria entregado o imóvel em boas condições de uso, demandando reparos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Contrarrazões não apresentadas, consoante certificado no Id n. 82846079.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da legitimidade ativa do recorrido, da validade do contrato de locação firmado entre as partes e da procedência dos pedidos de pagamento de despesas relacionadas ao imóvel e do pedido contraposto de ressarcimento por descumprimento contratual.
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o recorrido não detém legitimidade ativa, pois o imóvel estaria registrado em nome de terceiro. Aduz, ainda, que o contrato seria nulo, por estar relacionado a programa habitacional que veda a locação nos primeiros anos; que não foi juntado laudo de vistoria apto a comprovar a situação do imóvel; que a condenação não poderia ter se baseado em prova unilateral; que as contas de água e luz não lhe foram apresentadas durante a locação; que a multa contratual é indevida; que sua cobrança cumulada com danos materiais configuraria bis in idem; e que o contrato foi descumprido pelo recorrido, o qual não teria instalado box no imóvel e teria realizado cobranças confusas, em violação aos deveres de informação, lealdade e boa-fé. Pleiteia a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos materiais, com o acolhimento do pedido contraposto.
6. No que tange à legitimidade do recorrido, tem-se que a regularidade do polo ativo está devidamente demonstrada nos autos, já que a relação obrigacional foi estabelecida entre as partes, consoante contrato de Id. 82845629, e o recorrido era o administrador do imóvel locado, conforme se verifica no Id n. 82845996. Há ainda prints de conversa de aplicativo de mensagem, que não foram impugnadas, que comprovam o trato entre as partes a respeito das questões referentes a locação. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
7. Sobre a alegada nulidade contratual fundada no fato de o imóvel estar vinculado a programa habitacional, a relação locatícia está amplamente comprovada nos autos, conforme contrato de Id 82845629, corroborado pelos demais elementos dos autos, como prints de conversa de aplicativo de mensagem. Importante ainda lembrar que nos termos dos arts. 565 e 1.196 do Código Civil, a locação não exige que o locador seja proprietário do imóvel, sendo suficiente que detenha a posse e a disponibilidade do bem, vez que o contrato tem por objeto a cessão do uso e gozo da coisa, e não a transferência do domínio. Tratando-se de contrato válido e não havendo vício de vontade, subsiste a obrigação pactuada.
8. No tocante aos materiais relacionados às avarias no imóvel, tem-se que a ausência de laudo de vistoria não representa fato impeditivo do direito reclamado pelo recorrido, pois as provas juntadas aos autos se afiguram suficientes para comprovar os danos apontados e a sua causa, cabendo registrar que consta admissão da recorrente sobre o dano na porta do quarto, Id n. 82846051, e que não houve impugnação específica quanto a autenticidade das conversas utilizadas como fundamento da condenação.
9. Em relação às despesas com água e luz, sendo incontroverso que se referem ao período da locação e não havendo prova da devida contraprestação pelo serviço utilizado no período, correta a obrigação de ressarcimento do valor correspondente pago pelo recorrido.
10. Quanto a multa contratual, constata-se que não há qualquer irregularidade em sua cobrança, pois amparada no art. 23, III, da Lei do Inquilinato n. 8.245/91, não configurando bis in idem a sua cumulação com o pagamento de indenização por danos materiais, pois a primeira está fundada na mora contratual e a segunda no prejuízo patrimonial suportado pelo locador.
11. Em relação ao pedido contraposto, tem-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito quanto a instalação do box, pois não apresentou documento que comprovasse ser um compromisso avençado entre as partes e efetivamente descumprido.
12. Igualmente, não foi demonstrada qualquer irregularidade que justificasse a devolução de valores referentes a contas de água e luz, cumprindo observar que as mensagens trocadas entre as partes não denotam insatisfação ou suspeita sobre os pagamentos ajustados entre elas, razão pela qual o indeferimento de tais pleitos está devidamente justificado nos autos.
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que não foram apresentadas contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.